Tribunal: TJPA
Processo: 0002144-09.2018.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002144-09.2018.8.14.0144

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RONILDO DA COSTA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO DATIVO: VANUSA DE OLIVEIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO MAJORADO E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
que absolveu o réu pela prática dos crimes
arts. 148, 155, §§1º e 4º, IV e 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP,
objetivando a sua condenação em virtude da existência de
provas suficientes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
princípio do livre convencimento motivado impõe ao magistrado o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção. Inteligência do art. 155, do CPP.

4.
In casu
, a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada nos autos, haja vista que, além da vítima não ter sido ouvida em juízo, o seu relato extrajudicial não foi corroborado por nenhuma das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, as quais se mostraram incapazes
de afirmar categoricamente o reconhecimento do réu e de explicitar a dinâmica dos crimes de roubo, furto e cárcere privado. Imperiosa a manutenção da sentença recorrida, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso ministerial improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 22177329), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo do Termo Judiciário de Quatipuru
(ID – 22177328), que absolveu RONILDO DA COSTA OLIVEIRA das práticas delitivas previstas nos
arts. 148, 155, §§1º e 4º, inciso IV e 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 20965901),
alega o
Parquet
a existência de provas suficientes nos autos da prática dos referidos crimes pelo apelado, razão pela qual requer a condenação dele.

Em contrarrazões (ID – 22177334), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 23456543), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22177240) o que segue:

“
FATO 1

Consta do inquérito policial anexo que, no dia 02 de maio de 2018, por volta das 08h, na residência da vítima Amadeu de Lima Ramos, localizada na Rua Marambaia, Vila de Boa Vista, município de Quatipuru - PA, os denunciados RONILDO (Tonico), SAMUEL (Foguinho) ALESSANDRO (Miau), juntamente com outros dois indivíduos NÃO IDENTIFICADOS, agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, mediante emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma (arma de fabricação artesanal e revólveres calibre 38), subtraíram coisas alheias móveis, para si, consistentes em um aparelho celular Motorola Moto E 4 Plus, cor dourada, de números 91984722821 e 91988662724, bem como, aproximadamente 10 Kg de grude (produto extraído da barriga de peixes), avaliado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pertencentes à vítima Amadeu de Lima Ramos.

Consta ainda que os denunciados SAMUEL (Foguinho) e ALESSANDRO (Miau), juntamente com outros dois indivíduos NÃO IDENTIFICADOS, chegaram no local do crime oferecendo outros grudes para venda à vítima, de modo a levantar suspeita de um possível assalto. Assim, a vítima deixou seu funcionário, Marcos Antônio de Paiva (Marquinhos) pesando os grudes ofertados e saiu da residência para observar à distância (f. 23).

Neste momento, estando apenas o funcionário da vítima e os denunciados na residência, fora anunciado o assalto, onde inclusive colocaram um revólver nas costas do funcionário da vítima, mandando-o ajoelhar perto da mesa da sala virado para a parede, com o intuito de diminuir sua reação e defesa. Deste modo, os denunciados sairam levando os bens supracitados. Enquanto ocorria a abordagem na residência da vítima, o denunciado RONIL.DO (Tonico) permaneceu no barco para dar fuga. Foi também o denunciado RONILDO quem indicou a residência da vítima para seus comparsas e planejou o roubo. Consta que já estava rondando a região e não entrou na residência pois seria reconhecido.

A vítima que estava do lado de fora da residência avistou uma viatura da Polícia Militar e solicitou apoio, momento em que se iniciaram buscas aos denunciados. Os denunciados foram localizados na praia dos Castelo, já dentro da embarcação, tipo rabeta (embarcação de pequeno porte), a qual já estava no local para auxiliar na fuga (f. 30).

Os denunciados, ao avistarem os policiais militares, efetuaram vários disparos com arma de fogo, havendo neste momento revide pelos policiais à injusta agressão, ocasionando troca de tiros, o que somente cessou quando os indivíduos se afastaram ainda mais da beira mar. Na troca de tiros, o denunciado SAMUEL (Foguinho) foi atingido na boca e RONILDO (Tonico) foi atingido no braço.

Assim, diligentemente, os policiais pegaram o barco da vítima e iniciaram a perseguição, fazendo com que os denunciados abandonassem rabeta e entrassem no manguezal. Deixaram ainda uma arma de fogo, com características tipo artesanal, cor preta, cabo de madeira, calibre 32, sem registro e com um cartucho deflagrado, utilizada na troca de tiros, além de algumas vestes dentro da embarcação. Não localizaram nenhum dos indivíduos naquele momento, apesar da varredura efetuada no local (f. 30 e 31).

No momento da perseguição, alguns dos denunciados foram reconhecidos pelos policiais militares como sendo SAMUEL (Foguinho) e ALESSANDRO (Miau), os quais portavam revólver de calibre 38, bem como identificaram o mandante do roubo como sendo o nacional RONILDO (Tonico) (f. 30).

Os denunciados também foram identificados pela vítima através de fotos apresentadas na delegacia de polícia, momento em que foram reconhecidos os nacionais SAMUEL (Foguinho) e ALESSANDRO (Miau) como os autores da abordagem e assalto dentro de sua residência, bem como foi reconhecido o indivíduo RONILDO (Tonico), como o indivíduo que estava presente na esquina de sua residência, e posteriormente na canoa, na beira mar, esperando os outros denunciados com o intuito de empreender fuga.

FATO 2

Consta ainda no inquérito policial anexo, que no dia 30 de abril de 2018, por volta das 05h, na ponte do porto denominado Pará/Maranhão, localizado na rua Haroldo Veloso, Bairro ponta do garfo, CEP: 68719000, São João de Pirabas, que os denunciados RONILDO (Tonico), SAMUEL (Foguinho) e ALESSANDRO (Miau), juntamente com outros dois indivíduos NÃO IDENTIFICADOS, agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente na embarcação de pesca do tipo "Canoa CARA DE BARCO", de cor vermelha e branca, com a borda preta, a qual, estava acoplada com MOTOR da marca e modelo: BRANCO/RABETA, movido a óleo Diesel de capacidade de 7HP, pertencente à vítima Marcos Brito Ramos(f. 22).

O boletim de ocorrência relatado por Marcos Brito Ramos informa que foi furtada sua embarcação, identificada por suas idênticas características como a embarcação utilizada pelos denunciados na fuga pelo rio após o roubo supra relatado, de modo que há indícios suficientes da autoria de mais este delito, havendo conexão.

FATO 3

Consta ainda logo após os fatos narrados, no dia 04 de maio de 2018, por volta das 10h os denunciados, agindo em concurso, privaram a vítima ELVIS BRITO BRANDÃO DE LIMA de sua liberdade, mediante cárcere privado, ao fazerem refém no Clube Ecológico na ilha Fortaleza, São João de Pirabas - PA, onde era caseiro.

O denunciado RONILDO (Tonico), portando um revólver, nervoso e com as roupas molhadas, e o denunciado SAMUEL, baleado no rosto, surpreenderam a vítima no clube. Disseram que fugiam da polícia e iriam se refugiar lá. Em seguida chegaram o denunciado ALESSANDRO. Os denunciados mantiveram a vítima no local ameaçando-a, sobretudo o denunciado ALESSANDRO (Miau). As testemunhas lasmara e Vagnéia também estavam no local.

A vítima ficou em poder dos denunciados por aproximadamente vinte minutos, quando a aeronave da polícia desceu no local, momento em que efetuaram a prisão do grupo. Todos foram presos, exceto o denunciado Ronildo, que empreendeu fuga (...).”

O acusado, ora apelado, foi incurso nas sanções punitivas dos arts. 148, 155, §§1º e 4º, IV e 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (
ID – 22177328
), tendo sido interposto o presente recurso pelo
dominus litis
, com o fito
de buscar a condenação do recorrido,
sob a alegação da existência de provas suficientes nos autos da prática dos referidos crimes.

Sem razão, todavia.

Inicialmente, destaca-se que o
art. 155, do Código de Processo Penal
[1]
, traz consigo o
princípio do livre convencimento motivado
, impondo ao magistrado o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Como é cediço, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

In casu
, a
materialidade dos fatos
encontra-se satisfatoriamente
comprovada
nos autos por todos os elementos informativos colhidos no inquérito policial (IDs – 22177235 a 22177238), sobretudo boletins de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega e declaração de construção e propriedade de embarcação, bem como por meio dos laudos periciais balísticos nº 2018.02.000945-BAL (ID – 22177244) e 2018.02.001240-BAL (ID – 22177254).

Todavia,
a
autoria delitiva não restou suficientemente comprovada
. Explico.

Em primeiro lugar, nenhuma das vítimas dos crimes imputados ao recorrente foram ouvidas durante a instrução criminal.

Aliás, apenas AMADEU LIMA RAMOS, vítima do delito de roubo, prestou depoimento perante a autoridade policial, termo no ID – 22177236, o qual se transcreve abaixo:

“
QUE: no dia 02/05/2018 por volta das 08:20h estava em sua residência limpando suas grudes (peixes) quando dois indivíduos chegaram no local oferecendo grudes
, que neste momento pediu para os mesmo entrarem e neste momento ficou desconfiado da conduta e saiu deixando seu funcionário conhecido por "Marquinho" pesando as grudes e que ficou de fora observando a movimentação criminosa instante em que avistou uma viatura da PM e decidiu chama-la e com apoio da Policia Militar foram atrás dos meliantes e houve refrega e que os meliantes dispararam contra a guarnição da PM diversas vezes e que a PM diante de uma agressão injusta e no af de neutraliza-las desferiu disparos.
Que levaram os seguintes objetos: UM CELULAR DE MARCA MOTOROLA MOTO E 4 PLUS, DE NÚMERO 91984722821 E NÚMERO 91988662724, DE COR DOURADO e aproximadamente 10 quilos de grude avaliado no valor de R$6.000,00. Que eram cinco delinquentes, entre eles se destaca no nacional conhecido por 'TONICO"
, residente no município de São João de Pirabas, pardo, cabelos lisos, olhos claros, 1,70 de altura e que inclusive responde pelo delito do art. 33 da lei de drogas dando entrada no sistema penitenciário pelo fato.
O relator ressalta que inclusive já foi ameaçado por "Tonico" e teme pela sua segurança pois "Tonico" é meliante de alta periculosidade
.”
(grifo nosso)

No entanto, tal relato extrajudicial não foi corroborado por nenhuma das testemunhas de acusação ouvidas durante a instrução criminal.

Como bem observou a magistrada sentenciante,
os policiais militares ouvidos em juízo
(FABELINO CARVALHO BRANDÃO, ERASMO DAMASCENO DE AVIZ, ADRIANO LISBOA DE FIGUEIREDO e HENRIQUE BRUNO ARAÚJO DE OLIVEIRA), apesar de terem participado das buscas pelos meliantes,
não foram capazes de afirmar categoricamente o reconhecimento do réu e nem de explicitar a dinâmica dos crimes de roubo, furto e cárcere privado
.

Nesse ponto, anota-se que apenas o policial militar ERASMO DAMASCENO DE AVIZ mencionou o nome do apelante em seu depoimento, porém o fez de maneira rasa e imprecisa quanto aos delitos em questão, afirmando que houve uma tentativa de assalto a um senhor em São João de Pirabas e que a vítima teria dito que ele também estava armado com um revólver calibre 38.

Ademais, em seu interrogatório judicial, o recorrente negou todos os fatos criminosos a ele imputados.

Como se vê,
há uma clara e indiscutível fragilidade do conjunto probatório amealhado
, mostrando-se a prova testemunhal judicial incapaz de sustentar a reforma da decisão combatida e embasar a condenação do denunciado por quaisquer dos delitos a ele imputados.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista que,
para a condenação do réu, é exigível a certeza da prática criminosa
, ao passo que
para a absolvição basta a dúvida
, pois o risco advindo de uma condenação equivocada faz com que a dúvida sempre milite em favor do acusado, sendo pertinente rememorar a máxima segundo a qual é muito mais injusto condenar um inocente do que absolver um culpado.

Desta feita, se da análise probatória o julgador verificar que as imputações que a peça inaugural fez ao acusado não se confirma de forma segura, bem como, se o contexto das provas lhe permite um juízo de dúvida acerca da prática do crime pelo réu, impõe-se a absolvição, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
, como na hipótese, devendo, assim, ser mantida sentença vergastada.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“Apelação criminal -
Furto qualificado – Sentença absolutória - Recurso ministerial – Pleito de condenação – Impossibilidade – Dúvida razoável em relação à autoria – Depoimentos das testemunhas que não vinculam o acusado ao delito de furto
– Inexistência de provas que apontem o réu como um dos furtadores -Princípio do in dubio pro reo que deve prevalecer – Recurso improvido.”
(TJ/SP, 1503457-07.2023.8.26.0536, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Fátima Vilas Boas Cruz, j. 03/12/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBOS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS FRÁGEIS
.
Não logrando a acusação em produzir provas de ter o acusado concorrido para a infração penal, necessária a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo
, significando ser preferível até mesmo absolver um possível culpado que condenar um provável inocente.”
(TJ/MG, 1.0000.25.124727-6/001, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 11/09/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO PENAL.
CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NO TOCANTE A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA, DECISÃO UNÂNIME DECISÃO UNÂNIME.

1.
Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório mais especificamente no que diz respeito a autoria delitiva, constatou-se que esta restou duvidosa. Forçoso assim o reconhecimento do princípio in dúbio pro reo
;

2. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/PA, 0821853-26.2023.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 02/09/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]

Art. 155
.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 06/04/2026